Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740551-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN WILLIAM GOMES DA SILVA IMPETRANTE: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Lorena Carollyne Cavalcante Vasconcelos, em favor de Jonathan William Gomes da Silva, visando o trancamento do inquérito policial n.o 71/2018 da 29a Delegacia de Polícia (autos n.o 0705012-33.2020.8.07.0017). Sustenta a impetração a existência de constrangimento ilegal pela violação da duração razoável da persecução penal, uma vez que o paciente figura como indiciado pelos crimes de estelionato e associação criminosa no inquérito policial n.o 71/2018, da 29a Delegacia de Polícia, em relação a fatos supostamente praticados em 15/12/2017, sem que tenham sido concluídas as investigações. Assinala que, ainda que o indiciado esteja solto e os prazos para a conclusão do inquérito policial, nesse caso, não sejam peremptórios, a duração do inquérito deve obedecer a critérios de razoabilidade e não se vincula apenas aos prazos de prescrição, sendo possível ao Judiciário efetuar o controle de legalidade em casos como o da espécie, em que se passaram quatro anos sem o término do inquérito. Ademais, salienta que a conduta de estelionato imputada ao paciente é atípica, porquanto não houve engano mediante fraude da vítima e tampouco obtenção de vantagem patrimonial ilícita. Outrossim, anota que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o crime de estelionato passou a ser processado mediante a representação da vítima, no prazo de seis meses, de modo que, na espécie, deve ser reconhecida a decadência, pois não houve a representação. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para reconhecer o excesso de prazo para o término do inquérito policial e a atipicidade da conduta, determinando o trancamento da ação penal. É o relatório. De início, vale notar que, apesar de algumas menções na petição inicial à denúncia e à ação penal, é certo que o feito de origem se trata de inquérito policial, não tendo havido denúncia e tampouco ação penal. Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao exame do habeas corpus, o qual deve ser inadmitido. De fato, o presente writ visa o trancamento do inquérito policial, sob os argumentos de excesso de prazo para a conclusão das investigações, atipicidade da conduta e decadência. Verifica-se, pois, que, até o momento da impetração, não havia decisão proferida por juiz de primeiro grau, de modo que o ato apontado como coator emana da autoridade policial. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra atos praticados por delegados de polícia não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados perante os juízes de primeira instância. Com efeito, a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento desta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da ausência de ato coator praticado por juiz de direito, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, e no artigo 27, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador